Tribunal: TJDFT
Processo: 0718033-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoal natural, nos termos do artigo 99, § 3°, do Código de Processo Civil, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, especialmente quanto às pessoas jurídicas, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido nesta instância recursal (art. 99, § 7°, CPC/15), INTIME-SE o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentação que ateste a sua alegada incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora